Tribunal: STF
Processo: RE 283694
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. CADERNETA DE POUPANÇA:
CORREÇÃO MONETÁRIA. Plano Collor. Cisão da caderneta de poupança. MP
168/90.
I. - Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no RE 206.048-RJ:
Caderneta de poupança: cisão: MP 168/90: parte do depósito foi
mantido na conta de poupança junto à instituição financeira,
disponível e atualizável pelo IPC. Outra parte - excedente de NCz$
50.000,00 - constituiu-se em uma conta individualizada junto ao
BACEN, com liberação a iniciar-se em 15 de agosto de 1991 e
atualizável pelo BTN Fiscal. A MP 168/90 observou os princípios da
isonomia e do direito adquirido. RE 206.048-RS, Rel. p/acórdão o
Ministro Nelson Jobim, Plenário, 15.8.2001, "DJ" de 19.10.2001.
II. - Agravo não provido.